Tribunal: TJSP
Processo: 1005902-41.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Monitória. Inicial instruída com notas fiscais e comprovante de entrega das mercadorias. Ação julgada procedente. Decisão correta. Ratificação da sentença pelos fundamentos que dão sustentação às razões de decidir. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sentença mantida com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Monitória. Inicial instruída com notas fiscais e comprovante de entrega das mercadorias. Ação julgada procedente. Decisão correta. Ratificação da sentença pelos fundamentos que dão sustentação às razões de decidir. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sentença mantida com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. RECURSO NÃO PROVIDO.